Tribunal: TJSP
Processo: 2185659-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada. Decisão reformada. Remetidos os autos à contadoria judicial, verificou-se excesso de execução da ordem de R$ 1.077,63. Impugnação parcialmente acolhida para expurgar esse excesso. Liquidação de sentença integra a fase

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada. Decisão reformada. Remetidos os autos à contadoria judicial, verificou-se excesso de execução da ordem de R$ 1.077,63. Impugnação parcialmente acolhida para expurgar esse excesso. Liquidação de sentença integra a fase de conhecimento, na medida em que permite ainda produção de prova para quantificação do direito declarado na sentença. Inexistência de adstrição a valores indicados na inicial. Recurso parcialmente provido.